Tribunal: TJSP
Processo: 2117254-33.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Alegação de falsidade dos endossos dos cheques apresentados pela autora/agravante. Determinação de realização de perícia grafotécnica com custeio pela autora/agravante. Ônus da prova que incumbe ao apresentante do título. Aplicação do artigo 429, II, do CPC, que, pelo princípio da especialidade, prevalece sobre as disposições gerais do artigo 95, do CPC. Ausência de

Ementa:
Agravo de instrumento. Alegação de falsidade dos endossos dos cheques apresentados pela autora/agravante. Determinação de realização de perícia grafotécnica com custeio pela autora/agravante. Ônus da prova que incumbe ao apresentante do título. Aplicação do artigo 429, II, do CPC, que, pelo princípio da especialidade, prevalece sobre as disposições gerais do artigo 95, do CPC. Ausência de circunstância ou elemento material ou processual para inversão do ônus da prova ou para imposição do custeio da prova à parte contrária. Manutenção do r. "desicum".
Recurso não provido.